Tribunal: TJDFT
Processo: 0755071-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0755071-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO PARADISO AGRAVADO: MARIA BETANIA BATISTA, ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Condomínio Edifício Paradiso em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que promovem em desfavor dos agravados – Maria Betânia Batista e Adriano José de Moura Sousa –, indeferira o pedido de penhora do imóvel do qual germinados os débitos condominiais cuja satisfação configura o objeto do executivo, individualizado como “apartamento no 307 e respectiva vaga de garagem no 301, Bloco 1, Edifício Paradiso, matrícula no 264582 – R.7, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, a par de o imóvel encontrar-se registrado em nome de terceiro, encontra-se gravado com alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal. De seu turno, almeja o agravante, in limine, o deferimento da penhora vindicada, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado. Como sustentação material apta a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que maneja o executivo subjacente em desfavor dos agravados visando a cobrança de despesas condominiais. Pontuara que, como forma de garantir o cumprimento do crédito exequendo, pleiteara a penhora do imóvel que gerara as parcelas perseguidas. Pontuara que, entrementes, o Juízo de origem indeferira o pedido, alegando que o bem se encontra registrado em nome de terceiro, e ainda, de que está gravado com alienação fiduciária. Pontificara que, em que pese o entendimento exarado na decisão impugnada, as razões de decidir do Juízo de primeiro grau afrontariam diretamente o que estabelece a lei, razão pela qual deve ser modificada. Reprisara que o executado é o efetivo titular dos direitos sobre a unidade geradora do débito condominial, em razão da cessão dos direitos aquisitivos decorrentes do chamado “contrato de gaveta”, bem como da posse direta exercida sobre o imóvel e da ciência inequívoca do condomínio acerca dessa realidade, conquanto o bem esteja registrado em nome de terceiro. Ponderara que a decisão contraria a tese fixada ao ser resolvida a controvérsia objeto do Tema 886, como também esvazia a eficácia prática da sentença e vulnera a coisa julgada, razão pela qual se imporia o provimento do agravo para reconhecer a possibilidade de penhora da unidade ou, ao menos, dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato de compra e venda já reconhecido judicialmente como pertencentes ao executado. Afirmara a possibilidade de penhora da própria unidade imobiliária gravada com alienação fiduciária em garantia, em execução de dívida condominial, consoante resolvido no ambiente do REsp 2.059.278/SC. Aduzira que, na espécie, restando demonstrado que todas as tentativas de localizar bens livres no patrimônio dos executados se revelaram infrutíferas e sendo incontroverso que o débito exequendo decorre justamente do inadimplemento das cotas incidentes sobre a unidade gravada com alienação fiduciária, a negativa de penhora do imóvel, sem sequer se cogitar da intimação do credor fiduciário para integrar a execução, revela-se em desacordo com a orientação mais recente e qualificada do Superior do Tribunal de Justiça, além de frustrar a finalidade da execução condominial. Acentuara que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Condomínio Edifício Paradiso em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promovem em desfavor dos agravados – Maria Betania Batista e Adriano Jose de Moura Sousa –, indeferira o pedido de penhora do imóvel do qual germinados os débitos condominiais cuja satisfação configura o objeto do executivo, individualizado como “apartamento no 307 e respectiva vaga de garagem no 301, Bloco 1, Edifício Paradiso, matrícula no 264582 – R.7, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, a par de o imóvel encontrar-se registrado em nome de terceiro, encontra-se gravado com alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal. De seu turno, almeja o agravante, in limine, o deferimento da penhora vindicada, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do executivo promovido pelo agravante em desfavor dos agravados, indeferira a pretensão de penhora do imóvel que gerara os débitos condominiais objeto da pretensão executória, ao fundamento de que o imóvel encontra-se registrado em nome de terceiro e, outrossim, está gravado com alienação fiduciária. Dito de outra forma, o objeto do agravo reside na aferição de constrição da unidade que gerara as parcelas condominiais perseguidas, conquanto não registrado em nome dos executados, que, segundo o ventilado, seriam cessionários dos direitos pertinentes ao bem. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, notadamente em razão do fato de que a controvérsia cinge-se à pretensão de constrição do imóvel discriminado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir a constrição do imóvel que gerara os débitos condominiais que perfazem o objeto da execução de título extrajudicial subjacente, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 257184108 (fl. 544). [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)